Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-96.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARACAS CAFE LTDA - CNPJ: 49.126.664/0001-90 (RECORRENTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0139-51 (RECORRIDO), GABRIELA PANDOLFO COELHO - CPF: 002.547.730-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORRESPONDÊNCIA JUDICIAL NÃO REPASSADA. REVELIA EM PROCESSO TRABALHISTA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE CONCRETA DE ÊXITO NA DEMANDA. OPORTUNIDADE DE RECURSO NÃO APROVEITADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão central consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço pela recorrida ao receber correspondência judicial destinada à recorrente e não efetuar o devido repasse, bem como se tal conduta gerou danos indenizáveis sob a perspectiva da teoria da perda de uma chance.

2. Embora seja incontroverso que a funcionária da recorrida recebeu a correspondência judicial destinada à recorrente, conforme demonstrado pela ata notarial (ID 303307358) e pelo AR de citação do processo trabalhista (ID 303307360), não restou demonstrado o nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados pela autora.

3. A análise dos elementos probatórios revela que a recorrente teve efetivo conhecimento do processo trabalhista em tempo oportuno, antes do trânsito em julgado da sentença, tanto que interpôs recurso ordinário na Justiça do Trabalho. O recurso, contudo, não foi conhecido por deserção, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, conforme demonstra o acórdão trabalhista (ID 303307375).

4. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de que havia probabilidade concreta e real de êxito na demanda perdida. A demonstração da possibilidade de êxito deve ser real e plausível, e não abstrata.

5. Nesse sentido, é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE . CONDOMÍNIO. MANDADO DE CITAÇÃO JUDICIAL NÃO REPASSADA AO CONDÔMINO. ATO ILÍCITO. DANO . ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR A PROBABILIDADE CONCRETA DE ÊXITO NA DEMANDA PERDIDA EM RAZÃO DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6 . A reparação civil pela perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa real de se obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de uma vantagem, seja pela minimização de um eventual prejuízo) com grande probabilidade de consumação, mas que não é obtida em razão da prática de um ato ilícito por uma outra pessoa, causador de um dano sério, real, atual e certo. (...) 7. Dessa forma, a demonstração da possibilidade de êxito deve ser real e plausível, e não abstrata. Na hipótese, a autora, ora recorrente, não comprovou a possibilidade de êxito na demanda trabalhista em que foi declarada revel; pois, é sabido que a revelia, por si só, não induz a procedência do pedido inicial . Com efeito, a autora/recorrente, não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, Inciso I, do CPC) e; portanto, diante da ausência de comprovação de que ela teria sucesso na sua defesa e não seria condenada na Ação Trabalhista em que figurava como ré, não há o que se falar em nexo de causalidade a ensejar ato ilícito indenizável. (...) 8. Rechaçado o nexo causal, resta afastada, via de consequência, a responsabilidade do réu pelos danos narrados na inicial, o que atrai a confirmação da improcedência dos pedidos iniciais. (...) (TJ-DF 07374476320208070016 DF 0737447-63.2020 .8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)”,

6. A recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar que possuía chances reais e concretas de êxito na defesa do processo trabalhista. Para tanto, seria necessário comprovar que possuía documentação apta a afastar a condenação trabalhista e que foi impedida de apresentá-la apenas em razão da revelia inicial.

7. Para a configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, seria imperativo comprovar que a parte possuía documentação idônea e argumentos jurídicos capazes de elidir a condenação trabalhista, demonstrando que o resultado favorável foi obstado exclusivamente pela desídia processual, e não pela inexistência de direito material, carecendo os autos de elementos probatórios mínimos que atestem essa viabilidade de sucesso.

8. A circunstância de que a recorrente teve oportunidade de reverter os efeitos da revelia através do recurso trabalhista, mas não o fez por razões que lhe são exclusivamente atribuíveis, demonstra que o dano efetivamente sofrido não decorreu exclusivamente da falha no repasse da correspondência, mas sim de sua própria conduta processual.

9. A aplicação da responsabilidade objetiva e da teoria do risco da atividade não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano efetivamente sofrido. A mera ocorrência de falha no serviço não gera automaticamente o dever de indenizar se não houver comprovação de que o dano decorreu diretamente dessa falha.

10. Embora a ata notarial (ID 303307358), o aviso de recebimento (ID 303307360) e a certidão do oficial de justiça (ID 303307371) comprovem que a correspondência foi devidamente entregue à preposta da recorrida, tais elementos são insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a falha na entrega e o prejuízo material alegado. Isso porque a petição inicial e o recurso inominado não demonstram que a recorrente possuía chances reais e elementos concretos para reverter a condenação no bojo do processo trabalhista, especialmente considerando que houve oportunidade de insurgência posterior via recurso, de modo que a manutenção da condenação não pode ser atribuída exclusivamente ao ato da funcionária, mas sim à ausência de prova da viabilidade jurídica da defesa que se pretendia apresentar.

11. Assim, a análise das provas e a jurisprudência consolidada sobre a teoria da perda de uma1 chance, não se vislumbra a configuração de responsabilidade civil da recorrida pelos danos alegados, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade necessário entre sua conduta e os prejuízos efetivamente sofridos pela recorrente, nem a probabilidade concreta de êxito na demanda trabalhista caso houvesse sido apresentada defesa tempestiva.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026